Tribunal: TCU
Processo: 020.018/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3023/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos, que versam sobre recurso de revisão interposto por José Abelardo Guimarães Camarinha, contra o Acórdão 9112/2018-TCU-Segunda Câmara , da Relatoria do E. Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares e foi condenado ao pagamento do débito apurado nos autos e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap); Considerando que o recurso de revisão constitui espécie recursal de sentido amplo, similar à ação rescisória, cujo objetivo é a desconstituição da coisa julgada administrativa; Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento de requisitos específicos, estabelecidos no do art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente invocou hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, pois, em seu expediente, com o intuito de reexaminar a matéria fática e jurídica apreciada no acórdão recorrido, apresenta novos argumentos e documentos que não possuem eficácia sobre a prova produzida nos autos; Considerando que tal procedimento somente seria possível no âmbito do recurso de reconsideração, modalidade recursal já utilizada pelo responsável e apreciada por meio do Acórdão 4472/2019-TCU-Segunda Câmara , da Relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro; Considerando que a Secretaria de Recursos (Serur) demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não atendem os requisitos regimentais para o seu conhecimento (art. 35, incisos I a III); Considerando que também não procedem as alegações do responsável acerca da ocorrência de suposto prejuízo à defesa, bem como da prescrição do débito e da multa que lhe foram atribuídos; Considerando que resta prejudicado o pedido para concessão de efeito suspensivo do acórdão recorrido, com base na alegada existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, pois não se verificam as condições de admissibilidade do recurso interposto; Considerando, por fim, a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal à proposta da Secretaria de Recursos, no sentido do não conhecimento do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, e 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres da Serur e do Ministério Público, em não conhecer do recurso de revisão interposto contra o Acórdão 9112/2018-TCU-Segunda Câmara e considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pelo responsável, ante a perda de objeto, dando-lhe ciência desta deliberação; 1. Processo TC- Processo 020.018/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.251/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: José Abelardo Guimarães Camarinha (XXX.337.548-XX) 1.3. Recorrente: José Abelardo Guimarães Camarinha (XXX.337.548-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.9. Representação Legal: Nathalia Nunes Ponteli (290.312/OAB-SP) e outros, representando José Abelardo Guimarães Camarinha; Cidney Arantes Carrasquel Coelho e outros, representando a Câmara dos Deputados. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.